Tribunal: STF
Processo: ARE 1233891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Observa-se que cinge-se de natureza infraconstitucional a controvérsia acerca da unificação de penas ensejar ou não a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, tal como assentado pela decisão de admissibilidade do apelo extremo realizada pelo tribunal a quo.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.167.680/DF, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.190.855/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.200.866/SP, Ministra Rosa Weber; e ARE 1.215.638 AgR/RS, Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Ademais, relevante a argumentação apresentada pelo Ministro Luiz Fux, Relator do ARE 1.232.306/MG, confirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia versada no presente recurso:
    “Inicialmente, registro que, em decisões monocráticas nos Recursos Extraordinários 1.151.739 e 1.154.175, de minha relatoria, ambas publicadas no Die de 28/9/2018, considerei assistir razão ao Ministério Público, à luz da jurisprudência desta Corte no sentido de que "a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do inicio de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas' (HC 101.023, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dle de 26/3/2010)'.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que conferiu amparo a referidas decisões foi firmada em sede de 'habeas corpus' e encontrava-se em harmonia com a interpretação então prevalecente no STJ, Corte à qual incumbe a uniformização da jurisprudência sobre a legislação infraconstitucional.
    Ocorre que, no âmbito da Corte 'a quo', a Terceira Seção fixou nova interpretação da matéria, em acórdão assim ementado:
    'RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRLA. TERMO 'A QUO' PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
    A alteração da data-base para concessão de novos beneficios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
    Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante 'bis in idem'.
    O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao inicio do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
    Recurso não provido.' (REsp 1.557.4611SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, Dl e 151312018).
    Some-se a isso a recente decisão do Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.193.250-AgR, rel. min. Dias Toffoli (Presidente), Dje de 13/6/2019, assentando, por unanimidade, que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. O acórdão restou assim ementado:
    'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.
    É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente pre questionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    Agravo regimental não provido.'
    (ARE 1.193.250-AgR/MS, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, Dje de 13/6/2019 — …)
    …...................................................................................................
    'In casu', o Tribunal 'a quo' tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.
    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível."
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator